Tribunal: TJES
Processo: 5006519-72.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006519-72.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ RODRIGUES PINHEIRO

AGRAVADA:
LAÉRCIA RODRIGUES PINHEIRO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO JUDICIAL – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO PELO INVENTARIANTE DE CERTIDÕES NEGATIVA DE DÉBITO FISCAL E INEXISTÊNCIA DE TESTAMENTO – PREVISÃO LEGAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA DA HERANÇA NÃO POSSUIA CPF – POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO PLANO DE PARTILHA APRESENTADO PELO INVENTARIANTE NAS ÚLTIMAS DECLARAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO

– RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo o artigo 618 do Código de Processo Civil incumbe ao inventariante, dentre outros encargos, exibir os documentos relativos ao espólio e, ainda, juntar aos autos certidão do testamento, se houver.

2. O artigo 620 do Código de Processo Civil prevê, ainda, que o inventariante deve informar, dentre outros dados, se o autor da herança deixou testamento e se possui dívidas ativas e passivas.

3. O
Provimento nº 56/2016 da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, assinala a obrigatoriedade da juntada de certidão acerca da inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados para o processamento dos inventários e partilhas judiciais.

4. O art. 654 do CPC é claro ao exigir, para a finalização do processo de inventário, a juntada aos autos da referida certidão ou informação negativa de dívida para com a Fazenda Pública.

5. Não há prova da impossibilidade de obtenção das referidas certidões, considerando que o agravante não comprovou que a autora da herança, de fato, não possuía CPF e, ainda, porque é possível a regularização do CPF após o falecimento.

6. Havendo discordância dos herdeiros quanto ao plano de partilha apresentado pelo inventariante, ora agravante, afasta-se a pleiteada homologação, impondo-se, primeiro, a resolução da impugnação às últimas declarações.

5.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006519-72.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE RODRIGUES PINHEIRO
AGRAVADO: LAERCIA RODRIGUES PINHEIRO e outros
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

JOSÉ RODRIGUES PINHEIRO
agrava, por instrumento, da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória (ID nº 1875537), que deixou de homologar o plano de partilha apresentado nos autos originários e manteve a tramitação da demanda como inventário, determinando a intimação do inventariante para, em 15 dias, retificar as últimas declarações, apresentar certidões negativas de débitos fiscais vinculados ao CPF da inventariada e certidão negativa de testamento deixado por esta.

Em suas razões (ID n° 1875416), o agravante sustenta, numa apertada síntese, que:
I)
não há determinação legal que obrigue o inventariante a apresentar certidão negativa de testamento;
II)
o inventário tramita há mais de dez e nenhum dos interessados questionou a afirmação inicial de que inventariados faleceram sem deixar testamento;
III)
é impossível a comprovação de que os inventariados não tinha dívida fiscal, já que não possuíam CPF;
IV)
não houve impugnação ao plano de partilha, mas apenas a manifestação de vontade de uma das herdeiras de adquirir parte do quinhão pertencente a outros; e
V)
não cabe ao juízo do inventário intermediar a venda de quinhões entre os herdeiros.

O pleito liminar recursal foi indeferido por meio da decisão ID nº 1881056.

Contrarrazões ID nº 1976947 pelo improvimento do recurso.

Informações ID nº 2078457 sem juízo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça ID nº 2155560 pelo provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 08 de março de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento.

O juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória deixou de homologar o plano de partilha apresentado nos autos originários e manteve a tramitação da demanda como inventário, determinando a intimação do inventariante, no caso o agravante, para, em 15 dias, retificar as últimas declarações, apresentar certidões negativas de débitos fiscais vinculados ao CPF da inventariada e certidão negativa de testamento deixado por esta.

Por oportuno, transcrevo o teor da referida decisão recorrida (ID nº 1875537):

[...]

Quanto aos documentos indicados nos itens “B” e “C”, ressalte-se que “o Cadastro de Pessoas Físicas foi efetivamente instituído em 1968 por força do Decreto-Lei nº 401 de 30 de dezembro de 1968”. Logo, realmente o inventariado não possuía CPF, pois faleceu antes desse Decreto-Lei.

Contudo, a inventariada deveria ter tido CPF, razão pela qual mantenho as exigências quanto à apresentação das certidões negativas de débitos fiscais vinculados ao CPF dela, além da certidão negativa de testamento deixado por ela. Se o CPF da falecida constar como suspenso etc., o inventariante deverá solucionar a questão extrajudicialmente para que seja apresentados os documentos anteriormente descritos.

Ultrapassada essa questão, ressalte-se que somente haverá possibilidade de homologar plano de partilha amigável se todos os herdeiros concordarem, hipótese diversa destes autos. Assim, mantenho a tramitação desta demanda como inventário, que ainda não está na fase de julgamento, uma vez que, após a resolução da impugnação às últimas declarações, haverá a necessidade de formulação de pedido de quinhão; do despacho de deliberação da partilha, da determinação de remessa dos autos ao Partidor, para elaboração do Esboço de Partilha; e, por fim, da determinação de confecção de Auto de Partilha, para que, se for o caso, seja homologado judicialmente.

Por fim, em virtude da impossibilidade de mediação entre as partes, indicada na petição de fls. 395/398, intime-se a (o) inventariante para que, em 15 (quinze) dias, retifique as últimas declarações, conforme indicado pelo presente Juízo às fls. 387/387-verso, sobretudo no que tange às indicações do Espólio de Zeredino Rodrigues Pinheiro e do Espólio de Zinolan Rodrigues Pinheiro como beneficiários dos quinhões hereditários.

No mesmo prazo, deverá apresentar as certidões negativas de débitos fiscais vinculadas ao CPF da inventariada, bem como a certidão negativa de testamento deixado pela inventariada.

[...]

Irresignado, o agravante pugna pela reforma do referido
decisum
, alegando, em síntese, que:

I) não há determinação legal que obrigue o inventariante a apresentar certidão negativa de testamento; II) o inventário tramita há mais de dez e nenhum dos interessados questionou a afirmação inicial de que inventariados faleceram sem deixar testamento; III) é impossível a comprovação de que os inventariados não tinham dívida fiscal, já que não possuíam CPF; IV) não houve impugnação ao plano de partilha, mas apenas a manifestação de vontade de uma das herdeiras de adquirir parte do quinhão pertencente a outros; e V) não cabe ao juízo do inventário intermediar a venda de quinhões entre os herdeiros.

Em que pese a irresignação do agravante, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida em seus próprios fundamentos, e explico minhas razões.

Segundo o artigo 618 do Código de Processo Civil incumbe ao inventariante, dentre outros encargos, exibir em cartório, a qualquer tempo, para exame das partes, os documentos relativos ao espólio; e, ainda, juntar aos autos certidão do testamento, se houver.

O artigo 620 do Código de Processo Civil prevê, ainda, que o inventariante fará as primeiras declarações, devendo informar, dentre outros dados, se o autor da herança deixou testamento e se possui dívidas ativas e passivas.

Ainda sobre a inexistência de testamento do autor da herança, o Provimento nº 56/2016 da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, assinala a obrigatoriedade da juntada de certidão acerca da inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados para o processamento dos inventários e partilhas judiciais.

No que tange à exigência de certidão negativa de débito fiscal, o art. 654 do CPC é claro ao exigir, para a finalização do processo de inventário, a juntada aos autos da referida certidão ou informação negativa de dívida para com a Fazenda Pública.

Assim, ao contrário do que alega o agravante, há expressa previsão legal para exigência de que sejam anexadas as autos do inventário as referidas certidões para se dê andamento ao processo em 1º grau.

No que tange à alegação do agravante de que seria impossível a apresentação de tais certidões porque a inventariada não teria CPF, não fosse a inexistência de prova cabal nesse sentido, ou seja, não há nos autos prova efetiva de que a inventariada não possuía inscrição no cadastro de pessoas físicas, é possível a regularização junto à Receita Federal de tal inscrição após o falecimento.

Por fim, no que tange à alegação de ausência de impugnação ao plano de partilha, além de a agravada ter, expressamente, impugnado as últimas declarações do agravante, consoante comprova a peça ID nº 1876251, tal irresignação com a partilha apresentada foi reafirmada neste grau recursal nas contrarrazões ID nº 1976947.

Diante desse cenário, havendo discordância dos herdeiros quanto ao plano de partilha apresentado pelo inventariante, ora agravante, afasta-se a pleiteada homologação, impondo-se, primeiro, a resolução da impugnação às últimas declarações, como restou decidido pelo juízo de 1º grau.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO JUDICIAL – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO PELO INVENTARIANTE DE CERTIDÕES NEGATIVA DE DÉBITO FISCAL E INEXISTÊNCIA DE TESTAMENTO – PREVISÃO LEGAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA DA HERANÇA NÃO POSSUIA CPF – POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO PLANO DE PARTILHA APRESENTADO PELO INVENTARIANTE NAS ÚLTIMAS DECLARAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO

– RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo o artigo 618 do Código de Processo Civil incumbe ao inventariante, dentre outros encargos, exibir os documentos relativos ao espólio e, ainda, juntar aos autos certidão do testamento, se houver.

2. O artigo 620 do Código de Processo Civil prevê, ainda, que o inventariante deve informar, dentre outros dados, se o autor da herança deixou testamento e se possui dívidas ativas e passivas.

3. O
Provimento nº 56/2016 da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, assinala a obrigatoriedade da juntada de certidão acerca da inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados para o processamento dos inventários e partilhas judiciais.

4. O art. 654 do CPC é claro ao exigir, para a finalização do processo de inventário, a juntada aos autos da referida certidão ou informação negativa de dívida para com a Fazenda Pública.

5. Não há prova da impossibilidade de obtenção das referidas certidões, considerando que o agravante não comprovou que a autora da herança, de fato, não possuía CPF e, ainda, porque é possível a regularização do CPF após o falecimento.

6. Havendo discordância dos herdeiros quanto ao plano de partilha apresentado pelo inventariante, ora agravante, afasta-se a pleiteada homologação, impondo-se, primeiro, a resolução da impugnação às últimas declarações.

5.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.